Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0738681-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CORDEIRO DE MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para “limitar a 30% dos seus rendimentos líquidos o desconto mensal das parcelas referentes a empréstimos e débitos de cartão de crédito cobrados pelos réus”. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) suas dívidas atualmente consomem mais de 55,12% de seus rendimentos líquidos, estando este claramente em situação de superendividamento; 2) os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor do GDF devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos compulsórios determinados pelo art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 28.195/2007. Requer, em antecipação da tutela recursal, “sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar requerido e a suspensão do Processo no 0711528-78.2024.8.07.0001 que tramita perante à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF até o trânsito em julgado da ação de repactuação de dívidas”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, embora a Lei Distrital 7.239, de 19/04/2023 (que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal) tenha limitado o total de descontos (seja em folha de pagamento, seja em conta corrente) a 40% da remuneração do devedor (sendo 5% para dívidas de cartão de crédito), não está devidamente demonstrado nos autos que essa norma esteja sendo descumprida. Isso porque, em relação aos descontos em contracheque, consta inclusive a informação de que há margem consignável disponível (R$ 517,48), o que indica não ter sido extrapolado o limite legal de endividamento para essa modalidade (ID 204975748 do processo referência). Além disso, os estratos bancários juntados não permitem identificar quanto da renda líquida do agravante está sendo comprometida com descontos diretamente em conta corrente, a fim de que se possa examinar o seu grau de endividamento em relação aos parâmetros legais. Sendo assim, não é possível se falar em limitação de descontos, ao menos por ora. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator